Tribunal: TJSP
Processo: 2057466-20.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de nomeação e imediata posse em cargo de Assistente Social no quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a impetrante foi aprovada em primeiro lugar para a RAJ de Taubaté – INTERESSE DE AGIR – Ausência no que tange ao pedido de nomeação, efetivamente ocorrido com publicação no DJe que não restou cancelada pelo impetrado – Requisito estabelecido no

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de nomeação e imediata posse em cargo de Assistente Social no quadro do Tribunal de Justiça de São Paulo, para o qual a impetrante foi aprovada em primeiro lugar para a RAJ de Taubaté – INTERESSE DE AGIR – Ausência no que tange ao pedido de nomeação, efetivamente ocorrido com publicação no DJe que não restou cancelada pelo impetrado – Requisito estabelecido no RE-598.099, em repercussão geral, devidamente cumprido pelo impetrado – Carência da ação nessa parte – POSSE – Interrupção dos preparativos da consumação da investidura em razão da pandemia do COVID-19 – Impossibilidade momentânea de realização do exame médico pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, como ato precedente ao de posse – Circunstância, ainda, que todas instalações prediais, inclusive do setor de Recursos Humanos do TJSP, estão fechadas para atendimento presencial – Fatos que ensejam circunstâncias excepcionais e imprevisíveis, independentes da vontade do impetrado – Investidura que pode prosseguir com a volta da normalidade dos serviços – Ordem denegada.*